Tribunal: TJBA
Processo: 8044450-42.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8044450-42.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DO EXTREMO SUL DA BAHIA Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). MAJORAÇÃO PARA 125%. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança Coletivo, com pedido de medida liminar, impetrado pela Associação dos Praças Policiais Militares do Extremo Sul da Bahia contra ato supostamente ilegal do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. O objeto da impetração é o reconhecimento do direito dos policiais militares que passaram à reserva remunerada no posto de 1º Tenente PM à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os policiais militares inativos fazem jus à majoração da GCET para o percentual de 125%, nos termos da legislação estadual vigente e do princípio da paridade; (ii) estabelecer se há impedimento à concessão do direito pleiteado em razão da existência de Mandado de Segurança Coletivo anteriormente ajuizado sobre a mesma matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para impetração do mandado de segurança renova-se mês a mês, pois a controvérsia envolve obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ. 4. A existência de Mandado de Segurança Coletivo anterior não impede a impetração de nova ação por associação diversa, uma vez que a substituição processual coletiva não exclui a busca de tutela jurisdicional individual pelos interessados, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009. 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) foi instituída pela Lei Estadual nº 6.932/96, posteriormente alterada pela Lei Estadual nº 11.356/09, fixando percentuais diferenciados conforme o posto do policial militar, cabendo aos Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes-Coronéis e Coronéis o percentual máximo de 125%. 6. A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu a generalidade da GCET e sua extensão aos inativos, com base na regra da paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001). 7. A certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia comprova que a GCET é concedida indistintamente a todos os policiais militares no efetivo exercício da atividade, sem necessidade de avaliação individual, o que caracteriza sua natureza geral e reforça sua extensão aos inativos. 8. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia, em casos similares, reconhece o direito dos policiais militares inativos à percepção da GCET no mesmo percentual aplicado aos ativos, em respeito ao princípio da paridade. 9. O pagamento das parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança é vedado, conforme Súmula 271 do STJ, e eventuais valores já pagos administrativamente devem ser compensados na fase de cumprimento da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Policiais militares inativos têm direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para 125%, nos termos da legislação estadual e do princípio da paridade. 2. A generalidade da GCET justifica sua extensão aos inativos, uma vez que é concedida indistintamente a todos os policiais militares em efetivo exercício, sem avaliação individual da atividade desempenhada. 3. A existência de Mandado de Segurança Coletivo anterior não impede a impetração de nova ação por outra associação representativa da categoria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 6.932/96; Lei Estadual nº 11.356/09; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Coletivo de n. 8044450-42.2021.8.05.0000, impetrante ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DO EXTREMO SUL DA BAHIA e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F